Tribunal: STF
Processo: AO 2659
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONCURSO. TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. PONTOS. FORMA DE CONTAGEM. RESOLUÇÃO DO CNJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONCURSO EM ANDAMENTO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018)..



    3. O Conselho Nacional de Justiça pode revisar suas normas – nelas incluídas as resoluções por ele editadas – a fim de garantir a efetividade dos princípios da razoabilidade, igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.



    4. Inexistência de preclusão administrativa na medida em que o tema foi solucionado pelo CNJ ainda na tramitação do concurso que só se encerra com a efetiva outorga das delegações aos candidatos habilitados. 



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.